Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-72.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. VENDA DO VEÍCULO EM LEILÃO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO ART. 6o, INCISO III, CDC. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ART. 14 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora a legalidade do leilão extrajudicial, a instituição financeira Ré não logrou comprovar a existência da dívida, porquanto não trouxe aos autos quaisquer elementos que indicassem a quantia obtida na alienação do bem.
2. Conquanto não se mostre descabida ou abusiva a exigência do pagamento da diferença entre o valor de mercado do bem e o montante pelo qual restou arrematado o veículo, é indubitável que cumpria à instituição financeira comunicar a Autora acerca do quantum apurado com a alienação do bem, após as devidas compensações, bem como o respectivo modo de composição (valor originário + encargos e outras cominações).
3. É cediço que o fornecedor/prestador de serviço tem o dever de prestar informações fundamentais para a tomada de decisão por parte do consumidor, sob pena de violação do art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Caracterizado o ato ilícito praticado pelo Réu, uma vez que a conduta da instituição bancária não ocorreu de forma regular, tendo em vista que não houve a necessária notificação do consumidor, bem como não lhe foi conferida oportunidade para a quitação do débito após a alienação extrajudicial, a cobrança do saldo remanescente torna-se indevida.
5. Desse modo, é inegável que os transtornos causados ao consumidor resultaram da conduta da instituição financeira, sendo que tal fato caracteriza infringência à norma inserta no art. 14 do Código Consumerista e enseja dano moral, impondo-se a condenação daquele que presta o serviço a reparar o abalo causado pela falha na sua prestação.
6. Não há que se falar em repetição em dobro do art. 42 do CDC por ausência de prova da má-fé do Apelado na cobrança do débito.
7. Recurso parcialmente provido.